Tribunal: STM
Processo: 7000157-26.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000157-26.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAUL BRESCHI FONTANA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000157-26.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: RAUL BRESCHI FONTANA, ex-Soldado do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. RECEPÇÃO DO ART. 290 CPM. CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS
CONVENÇÕES DA ONU. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
LEI 11.343/2006.
1. O 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988.
2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma
constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à
declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse
de droga, seja o agente civil, seja militar.
3. É Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas.
4. A mera alegação de que o material entorpecente não pertencia ao agente do delito, sem um
lastro probatório substancial, é insuficiente para alegação da ausência de dolo.
5. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não é aplicável na Justiça Militar, em razão da
especialidade do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 9 de fevereiro de 2021, que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
condenou o ex-Soldado do Exército RAUL BRESCHI FONTANA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer
em liberdade, mas sem a concessão do sursis.
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 17 de março de 2020 (evento 1 - DENUNCIA1 -
7000065-22.2020.7.02.0002) e recebida em 18 de março de 2020 (evento 1 - REC_DENUNCIA2 - 7000065-
22.2020.7.02.0002), descreve a seguinte conduta delituosa, in litteris:
"(...) No dia 10 de novembro de 2019, durante ronda realizada nos postos da Guarda do 2º
Batalhão de Polícia do Exército, o Cabo Lucas Henrique dos Santos Souto, ao abordar o P7,
flagrou o sentinela da hora com possível substância entorpecente; diante disso, acionou o
Adjunto ao Oficial de Dia, que deu voz de prisão ao militar e o conduziu ao PIC (APF nº
7000370-40.2019. 7.02.0002). Na ocasião, observou que o plástico utilizado para acondicionar
a substância era similar a outro encontrado anteriormente com o Sd EV Breschi; por conta
disso, solicitou ao Adjunto ao Oficial de Dia autorização para realizar a revista nos militares de
plantão.
Ato contínuo, dirigiu-se ao alojamento do 1º pelotão e acordou o Sd EV Breschi, informando que
seu armário seria revistado; em seguida, o militar abriu seu armário e foi solicitado que abrisse
sua mochila para verificar o conteúdo, momento em que o Sd Breschi disse "eu vou adiantar o
seu lado, tem um negócio ai". Perguntado o que havia na mochila disse "o senhor sabe" e
retirou da mochila uma caixa preta similar a uma caixa de óculos, em cujo interior havia um
plástico com ervas, um dichavador e folhas de seda.
O material apreendido foi submetido a análise pericial e, de acordo com o laudo acostado às
f/s. 17/27 do Evento 1, o resultado obtido foi positivo para Cannabis Sativa e seus derivados,
fato corroborado pelo laudo complementar juntado no Evento 29, que detectou a presença da
substância TETRAHIDROCANABINOL (dois invólucros contendo massa líquida total de 2,2
gramas).
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que Raul Breschi Fontana,
agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à Administração Militar,
substância entorpecente proibida, incorreu na prática de delito previsto no Código Penal Militar.
(...)"
O Réu, nascido em 23 de fevereiro de 2000, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos
fatos.
O Auto de Prisão em Flagrante (evento 1 - Fls.1 a 27 - 7000371-25.2019.7.02.0002), lavrado no 2º Batalhão de
Polícia do Exército, situado em São Paulo/SP, dentre outros, contém os seguintes documentos:
- Laudo Pericial nº 08/2019-Criminalistaica/PIC/BPEB, de 10 de novembro de 2019, onde consta
o exame preliminar de "01 (um) saco transparente pequeno com substância de origem
desconhecida similar a maconha, com formato retangular, solidificado, tendo cor marrom e
verde e 01 (um) saco plástico transparente pequeno contendo "farelo" de substância de origem
desconhecida similar a maconha, tendo cor marrom e verde", no qual foi realizada na Evidência
01 "o exame utilizando uma pequena porção do material coletado (0,4 gramas), de um total de
2,4 gramas recebido, zelando 2 gramas para eventual contraprova" e na Evidência 02 "o
exame utilizando uma pequena porção do material coletado, não sendo possível quantificar na
balança de precisão, de um total de (0,3 gramas) recebido, zelando uma pequena quantidade
que não foi possível quantificar na balança de precisão para eventual contraprova". Conclui-se
no exame preliminar que baseado no uso do Kit de análise de entorpecentes
#DUQUENOISREAGENT-Marihuana-Hashish- THCTest"- para detecção do princípio ativo da
"maconha" e/ou derivados, do fabricante "Sierchie-Finger Laboratories", estes apresentaram o
seguinte resultado: positivo para Cannabis Sativa e seus derivados nos testes
realizados (Fls.18 a 22); e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
- Relatório (Fl.27 e 28).
Foi concedida a liberdade provisória ao Réu em 10 de novembro de 2019 (evento 11 - 7000371-
25.2019.7.02.0002) e cumprido na mesma data.
Por meio do Ofício nº 57/1ª Seção/2º BPE, de 3 de dezembro de 2019 (evento 29 - 7000371-
25.2019.7.02.0002), foi encaminhado o Laudo Pericial Definitivo n° 445.130/2019 e o Exame de Higidez do
Acusado. No Laudo Pericial de Número 445.130/2019 (Protocolo Número NEE_EP_EE 25185/2019) IC-CEAP-
Entorpecentes, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-científica da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 18 de novembro de 2019, consta que todo material foi recebido
acondicionado em invólucros plásticos lacrados, assim discriminados:
"(...) Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0611699) - Descrição: invólucro(s) plástico(s)
encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência,
caules e frutos. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em
camada delgada e, Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC),
que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das
Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017).
Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0611699) - Descrição: invólucro(s) plástico(s)
encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, foliolos, inflorescência,
caules e frutos. Massa Líquida: 0,2 grama(s). Destes, todo o material foi aqui retirado para
análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraprova.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e,
Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), que se encontra
descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de
Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
143/2017 de 10/07/2017).
Item 3 (Acondicionado sob o lacre 0611699) - Descrição: invólucro(s) plástico(s)
encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência,
caules e frutos. Massa Líquida: 2 grama(s). Destes, todo o material foi aqui retirado para
análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraprova.
Resultado: a análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e,
Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), que se encontra
descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de
Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
143/2017 de 10/07/2017). (...)"
Com o Ofício nº 5-1ªSeção/2ºBPE, de 29 de janeiro de 2020 (evento 49 - OFIC1 - 7000371-25.2019.7.02.0002),
foi encaminhado o Termo de Apreensão de Instrumentos e Objetos do Crime (evento 49 - DILIGENCIAS2 -
7000371-25.2019.7.02.0002).
O Réu foi devidamente citado em 21 de julho de 2020 (evento 16 - 7000065-22.2020.7.02.0002), oportunidade
em que manifestou interesse em ser defendido pela Defensoria Pública da União.
Em Sessão de 3 de setembro de 2020, foram ouvidas, por videoconferência, as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar, Segundo-Sargento HILBER MENDES MIGUEL e Cabo LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
SOUTO, e a testemunha de Defesa GABRIEL MARTINS CASTILLO (evento 55 - 7000065-22.2020.7.02.0002).
O Acusado foi qualificado e interrogado, por videoconferência, em 30 de setembro de 2020, e a Defesa desistiu
da oitiva da testemunha GABRIEL VITORIANO DOS SANTOS (evento 64 - 7000065-22.2020.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram
(eventos 71 e 72 - 7000065-22.2020.7.02.0002).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
Em Alegações Escritas (evento 78 - 7000065-22.2020.7.02.0002), o MPM requereu a condenação do Réu pelo
crime tipificado no art. 290 do CPM, nos exatos termos da Denúncia.
Por sua vez, em sede de Alegações Escritas (evento 81 - 7000065-22.2020.7.02.0002), a DPU pugnou pela
absolvição em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal contida no art. 290 do
CPM, pelos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal; pela ausência do dolo previsto no
art. 290 do CPM e, subsidiariamente, pelo afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as medidas restritivas
de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa trazida pela Lei n.º
13.491/2017. Requer, por fim, que sejam consideradas as atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na espécie;
a ausência de antecedentes penais; a natureza do crime, que não é de alta reprovabilidade ou cometido
mediante violência, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, com o direito de apelar em
liberdade.
Em Sessão de 8 de fevereiro de 2021, por videoconferência, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 2ª CJM, condenou o ex-Soldado do Exército RAUL BRESCHI FONTANA à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprido em regime aberto, sem a concessão do
benefício do sursis por ter o acusado sofrido condenação irrecorrível a pena privativa da liberdade por outro
crime (evento 102 - 7000065-22.2020.7.02.0002).
A Sentença foi publicada em 9 de fevereiro de 2021 (evento 104 - 7000065-22.2020.7.02.0002), intimando-se
o Ministério Público Militar em 9 de fevereiro de 2021 e a Defesa Pública da União em 10 de fevereiro de 2021
(eventos 110 e 111 - 7000065-22.2020.7.02.0002).
A Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação em 10 de fevereiro de 2021 (evento 112 - 7000065-
22.2020.7.02.0002).
O trânsito em julgado da Decisão para o Ministério Público Militar ocorreu em 19 de fevereiro de 2021 (evento
114 - 7000065-22.2020.7.02.0002).
Em Razões de Apelação (evento 1 - 2-RAZAPELA - 7000157-26.2021.7.00.0000), a DPU pugna pela absolvição
do Apelante em razão da não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal e da inconvencionalidade
do art. 290 do CPM, frente as Convenções da ONU, pela aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal, bem como pela ausência de dolo, alegando que o material arrecadado não
pertencia ao Réu. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006.
Em Contrarrazões (evento 1 - 4-CONTRAZ - 7000157-26.2021.7.00.0000), o MPM requer a manutenção da
Sentença condenatória recorrida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opina pelo conhecimento e não provimento do Apelo (evento 6 - 7000157-26.2021.7.00.0000).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 9 de fevereiro de 2021, que
condenou o ex-Soldado do Exército RAUL BRESCHI FONTANA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do benefício do sursis por ter
sofrido condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade e com o direito de recorrer em
liberdade.
Em Razões de Apelação (evento 1 - 2-RAZAPELA - 7000157-26.2021.7.00.0000), a DPU pugna pela absolvição
do Apelante em razão da não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal e da inconvencionalidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
do art. 290 do CPM, frente as Convenções da ONU, pela aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal, bem como pela ausência de dolo, alegando que o material arrecadado não
pertencia ao Réu. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do art.
28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
De acordo com os autos, em síntese, no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 6h20min, no interior do
alojamento da 2ª Companhia de Polícia do 2º Batalhão de Polícia do Exército, na cidade de Osasco/SP, em uma
revista no armário do ex-Soldado do Exército RAUL BRESCHI FONTANA, ora Apelante, foi encontrado em sua
mochila, uma caixa preta similar a uma caixa de óculos, em cujo interior havia um plástico com ervas, um
dichavador e folhas de seda, que foram arrecadados e submetidos a análise pericial preliminar, que teve
resultado positivo para Cannabis Sativa e seus derivados.
No que toca à autoria, não há dúvidas. O Acusado foi flagrado em posse do material entorpecente e apesar de
negar a propriedade da droga, em seu interrogatório, confirmou a posse do material e que tinha conhecimento
de que ele estava em sua mochila. Salientou que o entorpecente não lhe pertencia, mas a um colega, apesar
de não ter detalhado a personalidade ou declinado o nome. Confirmou ser usuário e que sabia dos riscos que
corria ao guardar a substância no interior do aquartelamento (eventos 65 - 7000065-22.2020.7.02.0002).
As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram os termos da Denúncia e o Cabo LUCAS HENRIQUE DOS
SANTOS SOUTO ainda deu detalhes dos motivos que o levaram a realizar a revista e a forma que ela foi
procedida. Asseverou, ainda, que, após dar início à revista na mochila, o próprio Apelante já admitiu
estar portando a substância entorpecente (eventos 52 e 53 - 7000065-22.2020.7.02.0002).
A testemunha de Defesa o ex-soldado GABRIEL MARTINS CASTILLO, e sua oitiva (eventos 54 - 7000065-
22.2020.7.02.0002), confirmou os dados da Denúncia e apesar de declarar que ouviu do Acusado que a
propriedade da droga não era dele, não apresentou provas ou informações relevantes de que ele não tivesse
na posse do material entorpecente por ocasião do flagrante.
No tocante à materialidade, igualmente não há dúvidas, pois o material foi arrecadado devidamente, conforme
Termo de Apreensão de Instrumentos e Objetos do Crime (evento 49 - DILIGENCIAS2 - 7000371-
25.2019.7.02.0002), e submetido a exames preliminar e definitivo, conforme Laudo Pericial nº 8/2019 -
Criminalística/PIC/BPEB, de 10 de novembro de 2019, confeccionado pelo Batalhão de Polícia do Exército
(evento 1 - Fls.18 a 22 - 7000371-25.2019.7.02.0002) e Laudo Pericial Definitivo nº 445.130/2019-IC- CEAP -
Entorpecentes, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Cientifica da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 18 de novembro de 2019 (evento 29 - LAUDPERI2 - 7000371-
25.2019.7.02.0002), onde consta:
"(...) Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0611699) - Descrição: invólucro(s) plástico(s)
encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência,
caules e frutos. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em
camada delgada e, Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC),
que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das
Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017).
Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0611699) - Descrição: invólucro(s) plástico(s)
encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, foliolos, inflorescência,
caules e frutos. Massa Líquida: 0,2 grama(s). Destes, todo o material foi aqui retirado para
análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraprova.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e,
Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), que se encontra
descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de
Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
143/2017 de 10/07/2017).
Item 3 (Acondicionado sob o lacre 0611699) - Descrição: invólucro(s) plástico(s)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência,
caules e frutos. Massa Líquida: 2 grama(s). Destes, todo o material foi aqui retirado para
análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraprova.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e,
Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), que se encontra
descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de
Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
143/2017 de 10/07/2017). (...)"
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos
constantes nos autos que confirmam a materialidade delitiva.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, foi suficientemente
comprovada.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pelo interrogatório do Apelante, pelas
provas periciais e pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art.
290, caput, do CPM, na modalidade "guardar", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou
de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
No que tange ao requerimento da Defesa para seja reconhecida a inconstitucionalidade da tutela penal para o
usuário de drogas, especialmente quanto ao tratamento penal à conduta de "porte de drogas para consumo
próprio" e a supralegalidade de Convenções Internacionais como as Convenções de Viena e Nova Iorque,
inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela
Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que
impossibilite sua aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência do STF que já o considerou aplicável
aos crimes militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (STF. HC
n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008.). (Grifos
nossos.).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da Lei nº 11.343/2006,
permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
No tocante a alegação de inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, sob o argumento
de que a criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988, cumpre observar que as referidas Convenções internacionais, embora incorporadas ao
ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da
Constituição Federal.
Assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-lo às suas disposições,
recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional para
neutralizarem possível incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além da
Dignidade da Pessoa Humana, os da soberania, da cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
além do pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o Estado seja soberano. Significa
que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Assim, não tem cabimento a alegação defensiva de que, em razão de incompatibilidade com as Convenções de
Nova Iorque e de Viena, a aplicação do art. 290 do CPM deveria ser rechaçada. Afinal, no caso dos autos, deve-
se ter em conta que a soberania do Estado Democrático de Direito, mantida por suas Forças Armadas, está
também em jogo, razão pela qual prevalece a especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio
Constitucional da Soberania.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e como
garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta
Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções de
Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do
Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o
maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda
conformidade no contexto principiológico- constitucional, notadamente à luz do
princípio da especialidade, dado o regime especial a que se submetem os membros
das Forças Armadas. Precedentes do STM. A constatação de pequena quantidade da
maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito
Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em
homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão
por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação:
02/02/2021.). (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 03/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/08/2020);
e Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 20/08/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja
o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento", no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.
Descabida a alegação de que se pretende a restrição de liberdade de um ex-militar e de que a essa medida
não vá surtir efeitos no comportamento dos demais militares, pois o delito foi cometido quando o Acusado
ostentava a condição de militar da ativa e, nesse status, estava, sim, sujeito, como todo os demais
companheiros de caserna, à hierarquia e à disciplina, bem jurídico efetivamente tutelado pela Justiça
Castrense.
Portanto, não há fundamento legal a alegação de inconstitucionalidade da tutela penal militar para os usuários
de droga.
Quanto à sustentação da Defesa pela absolvição do Apelante em decorrência do Princípio da Insignificância e
da Subsidiariedade do Direito Penal, ante a ineficácia absoluta do meio empregado pela quantidade ínfima da
droga, vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a
intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que
o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Tem-se por certo que militares em atividade trazendo consigo, dentro da organização militar, substância ilícita
não se coadunam com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração
militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível
com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de
se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à
própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração
de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida
em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito do Poder Executivo Federal". (STF. Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o
Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011.)." (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Argui, também, a Defesa que quanto ao principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, existe ausência
de perigo efetivo de lesão.
Contudo, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido tendo em depósito drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM
admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "ter em depósito" ou "guardar" substância
entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária e suficiente para
caracterizar o crime.
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
No que toca aos Princípios da Insignificância em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima
quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o
empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da
seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime". (STF. Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.). (Grifo
nosso.).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
05/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF. Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011.).
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de droga
apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da
Insignificância no âmbito penal castrense, sustentado pela Defesa; vez que o uso de drogas e o serviço militar
não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua
potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das
substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
No que tange à alegada ausência de dolo em razão da versão de que, a despeito de o entorpecente ter sido
encontrado no armário do Apelante, esse não era de sua propriedade, e que, seu armário, ao contrário dos
demais, não possuía tranca, sendo que, inclusive, algumas coisas suas chegaram a sumir, sendo comum que
outros militares também guardassem seus pertences ali, cumpre apontar que não há nos autos qualquer prova
nesse sentido. Ao contrário, dúvidas não restam de que o entorpecente foi arrecadado em poder do Acusado e
que logo no início da revista em seus pertences, ele mesmo já se adiantou ao Graduado que conduzia o
procedimento e admitiu que portava drogas. Assim, evidente que ninguém deixou o invólucro apreendido de
forma sorrateira no armário ocupado pelo Acusado.
Conforme a própria Defesa assevera em suas Razões, referindo-se ao interrogatório do Réu, que "um
companheiro lhe disse que iria guardar uma coisa na sua mochila e, inquirido sobre do que se tratava,
respondeu que era um "fino". Com essa informação, o recorrente então lhe disse que tudo bem, mas que não
queria se envolver com aquilo", reforça que o ora Apelante sabia que estaria guardando material entorpecente
e que esse material poderia lhe causar problemas, mas, mesmo assim, assentiu guardá-lo.
Ademais, se o material de fato pertencia a terceira pessoa, em que pese estar acondicionada entre os
pertences do Réu, que sabia, obviamente, de tal depósito, por qual motivo o nome do suposto verdadeiro
proprietário da droga não foi declinado?
Assim, o desenrolar dos fatos apontam que o Recorrente sabia que guardava substância ilícita, considerando
que perguntado, em Juízo, se sabia o que significava "fino", confirmou ser material entorpecente, e que, apesar
de ter negado conhecer os riscos que corria em manter sob sua cautela aquele material sua atitude no
momento do flagrante demonstrou exatamente o contrário, pois exibiu tamanho nervosismo que chegou ao
ponto de tentar se jogar da janela e bater a cabeça contra o solo para sensibilizar os autores do flagrante. Ora,
se não soubesse que trazia consigo algo que não era lícito, sua conduta teria sido absolutamente normal.
Reafirmo, para além, que a Defesa não trouxe qualquer prova que apontasse que a droga não pertencia ao
Acusado, restando o argumento mera alegação sem qualquer suporte. Sabido que tal ônus caberia à Defesa,
que não se desincumbiu de seu encargo.
Assim, a mera alegação de que o material em sua mochila, não lhe pertencia, sem um lastro probatório
substancial, é insuficiente para alegação da ausência de dolo. Vejamos, nesse sentido, decisões deste
Tribunal, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA
SEARA MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do
Réu. A primeira se infere pela situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
corroborada pela prova testemunhal. A segunda, pelo laudo pericial definitivo que comprova
ser o material substância entorpecente (maconha). Ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado. 2. Inaplicável, na seara
militar, o postulado da insignificância aos delitos de entorpecentes, em face da especialidade
dos bens jurídicos por ela tutelados. 3. A mera alegação de ausência de dolo por
esquecimento - sem lastro probatório substancial - é insuficiente para o afastamento
do elemento subjetivo do tipo penal do art. 290 do CPM. 4. Desprovido o recurso.
Mantida a Sentença. 5. Decisão por unanimidade". (STM. Apelação nº 7000505-
49.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento:
02/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018.). (Grifo nosso.).
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. INTERNALIZAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VIENA E DE NOVA IORQUE. ATIPICIDADE POR
AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE EM RAZÃO DO CONJUNTO PRINCIPIOLÓGICO DO DIREITO
PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente,
com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar. As Convenções Internacionais de
Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Não
detêm, pois, envergadura máxima, e, por consequência, força jurídica suficiente para servirem
de parâmetro à aferição de inconvencionalidade do art. 290 do CPM em face da Lei Maior. No
tocante à tese defensiva de absolvição do agente, com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM, em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta prevista no
art. 290 do CPM, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte
de maconha é ilegal. O álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno
estava no interior da mochila, assim como não ser usuário habitual, não afasta o
elemento subjetivo da sua conduta. De igual sorte, afeito à Carta Magna, que prevê a
competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao Direito
Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos processos
castrenses, a exemplo do postulado da lesividade, da intervenção mínima, da
fragmentariedade e da subsidiariedade nas hipóteses da posse e do consumo de drogas nas
instalações sujeitas à Administração Militar. Por derradeiro, não merece prosperar o argumento
da DPU de reconhecimento do princípio da insignificância à conduta sub examine, observada a
quantidade diminuta do entorpecente encontrado. Pacífico o entendimento do Poder Judiciário
pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime". (STM. Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000.
Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
03/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020.). (Grifo nosso.).
Fato é que o Acusado foi surpreendido enquanto portava substância entorpecente dentro do quartel, pois a
mera alegação de que o material pertencia a outro, desacompanhada de quaisquer elementos comprobatórios,
é inapta a afastar o dolo. Assim, pelo que se extrai dos autos é que Réu agiu dotado de vontade livre e
consciente de guardar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que dá ensejo à subsunção da conduta ao tipo
incriminador previsto no art. 290 do CPM.
Ressalte-se que não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "ter em depósito" ou "guardar" substância entorpecente em local
sujeito à administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Dessa forma, não cabe a alegação de falta de dolo, pois o Apelante sabia que guardava droga no interior do
aquartelamento ante, assim, mesmo que seja verdade que não era sua a droga, ao autorizar que um suposto
companheiro guardasse o material em seu armário, assumiu o risco de fazê-lo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
No que tange ao pedido subsidiário de aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº
11.343/2006, com a sustentação da Defesa de que ela veicula normas mais benéficas e condizentes com o
tratamento que se deve conferir ao usuário de droga, há que se atentar, como sobejamente demonstrado, para
a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto no
art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas,
também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de drogas, em
área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da
Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito
da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o art.
5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020.). (Grifo
nosso.).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/06/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
05/03/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2021 17:15:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b80cb70f
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da
União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação
da Lei 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006
neste ramo do Poder Judiciário.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.